Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória ajuizada por ROBERSON ALVES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, pelo prazo inicial de 1 ano, condicionando sua continuidade à apresentação de relatório médico, além da condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A controvérsia envolve paciente de 43 anos, portador de retocolite ulcerativa grave e hipotireoidismo, com prescrição médica de medicamento não dispensado para sua enfermidade pelo SUS, após insucesso e contraindicação dos tratamentos padronizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário da União Federal, exigindo remessa à Justiça Federal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para obrigar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, não padronizado para a enfermidade do autor, conforme o entendimento do Tema 106/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), fixa que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de fornecimento de medicamentos, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo quando o medicamento possui registro na ANVISA.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS exige, cumulativamente: (i) laudo médico circunstanciado atestando a necessidade e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. O autor comprovou, por relatório médico e nota técnica do NATJUS, a gravidade da doença, a falha ou contraindicação dos tratamentos oferecidos pelo SUS e a indicação específica do USTEQUINUMABE, que possui registro na ANVISA e respaldo em evidências científicas.
6. A condição de hipossuficiência econômica foi reconhecida judicialmente, com a concessão da gratuidade de justiça.
7. Não há vedação legal ao fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal, ainda que não padronizado para a enfermidade do autor, diante da demonstração dos requisitos legais e jurisprudenciais.
8. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão da União Federal no polo passivo só se mostra obrigatória nas ações relativas a fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA."; "2. O fornecimento de medicamento não padronizado para a enfermidade do paciente pelo SUS pode ser determinado ao ente federado, desde que comprovados: (i) a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados, (ii) a incapacidade financeira do autor e (iii) o registro do medicamento na ANVISA.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204, II e 207, II e XXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, ED p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.